Tribunal: TJES
Processo: 0041359-78.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – DEVEDOR FALECIDO – ILEGITIMIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SUCESSOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser extinta a execução fiscal proposta em face de devedor falecido antes mesmo da constituição da CDA, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução. No caso, não se está diante de erro material ou formal da CDA, mas sim de indicação errônea do devedor.

2.
É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, o que autoriza que a Fazenda Pública, na esfera administrativa, efetive o lançamento do tributo a quem de direito. Assim, o espólio, a massa ou o sucessor, por exemplo, somente poderão figurar como sujeitos passivos da execução fiscal, caso exista certidão de dívida ativa que se lhes possa opor.

3.
O fato de um dos herdeiros do devedor ter formalizado acordo extrajudicial com a Fazenda Pública Municipal não modifica o vício processual existente, uma vez que o prosseguimento do presente feito executivo em face do herdeiro que não teve contra si lançamento tributário efetivado oportunamente, não convalida a certidão de dívida ativa lançada em face de pessoa falecida.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041359-78.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO JOSE SANTANA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – DEVEDOR FALECIDO – ILEGITIMIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SUCESSOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser extinta a execução fiscal proposta em face de devedor falecido antes mesmo da constituição da CDA, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução. No caso, não se está diante de erro material ou formal da CDA, mas sim de indicação errônea do devedor.

2.
É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, o que autoriza que a Fazenda Pública, na esfera administrativa, efetive o lançamento do tributo a quem de direito. Assim, o espólio, a massa ou o sucessor, por exemplo, somente poderão figurar como sujeitos passivos da execução fiscal, caso exista certidão de dívida ativa que se lhes possa opor.

3.
O fato de um dos herdeiros do devedor ter formalizado acordo extrajudicial com a Fazenda Pública Municipal não modifica o vício processual existente, uma vez que o prosseguimento do presente feito executivo em face do herdeiro que não teve contra si lançamento tributário efetivado oportunamente, não convalida a certidão de dívida ativa lançada em face de pessoa falecida.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041359-78.2008.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO JOSÉ SANTANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
da r. sentença ID 5567693 (fls. 19/20), que julgou extinta Ação de Execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
RAIMUNDO JOSÉ SANTANA.

Em suas razões,

ID 5567693 (fls. 21/33) o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz que: (i) o débito fiscal foi parcelado pelo sucessor do devedor; (ii) há expressa previsão de responsabilidade por sucessão no Código Tributário Nacional e (iii) é valido o redirecionamento da execução aos herdeiros.

Sem contrarrazões (ID 5567693 – fl. 38).

A presente demanda executiva fiscal foi ajuizada em 2008 em face de
RAIMUNDO JOSÉ SANTANA
em razão de débitos de relativos ao IPTU dos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, inscritos na CDA 2689/2008, datada de 05/09/2008.

À fl. 24-v dos autos de origem consta certidão do Sr. Oficial de Justiça indicando que foi realizada a citação do ocupante do imóvel – Luiz de Santana – filho do executado, tendo sido informado o falecimento do devedor em 13/12/2006, conforme certidão de óbito de fl. 33.

Após a citação do ocupante do imóvel, o Município requereu a suspensão do feito em razão do termo de parcelamento da dívida formalizado pelo filho do executado de forma extrajudicial.

Posteriormente, ante o inadimplemento, o Município requereu o prosseguimento da execução, com a finalidade de que fossem praticados atos expropriatórios para quitação do débito tributário.

Pois bem.

Da narrativa é possível constatar que, na data do ajuizamento da execução, já não estava presente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, segundo o qual deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, na forma da súmula 392 da referida corte,
in verbis
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

No caso, a certidão de dívida ativa foi lavrada em face do devedor que, à época, já havia falecido, assim como a demanda foi ajuizada em face do
de cujus.

Como se sabe, conforme firme entendimento do colendo STJ sobre o tema, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.

Assim, se ajuizada a demanda executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva, não havendo que se falar em substituição da CDA, por se tratar de vício processual insuperável.

Relevo, ainda, que é certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131
[1]
, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, o que autoriza que a Fazenda Pública, na esfera administrativa, efetive o lançamento do tributo a quem de direito.

Assim, o espólio, a massa ou o sucessor, por exemplo, somente poderão figurar como sujeitos passivos da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhes possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior.

Além disso, a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos artigos 203 do CTN
[2]
e 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais
[3]
, só é possível na hipótese de erro material ou formal, o que não é o caso dos autos.

Note-se que no presente caso concreto, a substituição da CDA importaria em alteração do próprio lançamento, o que é expressamente rechaçado pelo entendimento cristalizado pela Súmula 392 do STJ, já mencionada.

O fato de um dos herdeiros do devedor ter formalizado acordo extrajudicial com a Fazenda Pública Municipal não modifica tal compreensão, uma vez que o prosseguimento do presente feito executivo em face do herdeiro que não teve contra si lançamento tributário efetivado oportunamente, não convalida a certidão de dívida ativa lançada em face de pessoa falecida.

Sobre esse ponto específico, cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE TAQUARA.
Hipótese concreta em que o exequente direcionou a ação em face de determinada pessoa, e, posteriormente, requereu seu redirecionamento à sucessão, em razão da notícia de falecimento em data anterior à execução
. Inviável o redirecionamento do feito executivo fiscal em face da sucessão, reconhecido posteriormente pelo estado como responsável pelos débitos fiscais, revelando-se imperiosa a extinção do processo, pois descabe a substituição da CDA - certidão de dívida ativa com a finalidade de alteração do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ
). O acordo de parcelamento firmado pelo sucessor não tem o condão de convalidar certidão de dívida ativa nula, porquanto lavrada contra pessoa falecida que, por essa razão, não estava sujeita sujeita aos efeitos da inscrição em dívida ativa
. Recurso desprovido. (TJRS; APL-RN 5001551-54.2020.8.21.0070; Taquara; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 27/02/2023; DJERS 27/02/2023)

Caberia, no caso, ao ente público, na esfera administrativa, observar o disposto no art. 131, II ou III, do CTN, e direcionar a Certidão da Dívida Ativa aos sucessores, cônjuge meeiro ou espólio.

Desse modo, não há que se falar em substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado.

Além disso, ressalte-se que a CDA é requisito fundamental para a propositura da ação de execução, e, sendo inválida por erro na indicação do sujeito passivo, inválidos o título executivo e a ação executória dele decorrente, pelo que imperativo a sua extinção.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem honorários recursais, uma vez que não houve condenação na sentença.

É como voto
.

[1]
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

[2]
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

[3]
§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator